Tribunal: STF
Processo: Rcl 77400
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO ORA EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Márcio Moraes da Silveira contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.” 



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de omissão “na decisão que indeferiu o requerimento liminar, referente à análise do correto pleito cautelar da presente reclamação constitucional, qual seja, o sobrestamento da marcha processual até o julgamento do mérito do presente feito”. 



    Requer sejam acolhidos os embargos, “concedendo-lhes efeitos integrativos para sanar a omissão apontada, referente à análise do correto pleito cautelar”.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste parcial razão à defesa do reclamante. 



    Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    No caso concreto, não se constata a omissão apontada, tendo em vista que o indeferimento da liminar fundamentou-se na ausência, primo oculi, do fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar, que se mantém ainda que fosse para suspender o curso da ação. 



    Entretanto, verifico erro material no tocante ao pedido cautelar formulado pela parte reclamante. Deveras, a defesa requereu “a suspensão do curso processual até a resolução da presente reclamação”.



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza a sua correção pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 694.588-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015)



    Destarte, é a hipótese de correção de erro material, tão somente para alterar a parte relativa ao pedido formulado em sede cautelar pelo reclamante. 



    Ex positis, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material constatado, alterando o seguinte trecho da decisão embargada: “Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos”; que passará a ter a seguinte redação: Requer, em sede liminar, seja suspenso o curso da ação penal na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente